Tribunal: TJBA
Processo: 8013963-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013963-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: WILSON VARGAS GARCIA JUNIOR Advogado(s): NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CIVEL COMERCIAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. ATO JUDICIAL AGRAVÁVEL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA TRANSFORMAÇÃO EM RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. Caso em Exame 1. Mandado de Segurança Cível impetrado por WILSON VARGAS GARCIA JUNIOR em face de ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos do processo nº 8003473-63.2025.8.05.0001, consistente no indeferimento de tutela provisória de urgência voltada à autorização de procedimento cirúrgico e materiais indispensáveis em contrato de plano de saúde. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória de natureza agravável, bem como a existência de interesse de agir na vertente da adequação. Examina-se, ainda, a alegada possibilidade de emenda da inicial para sua conversão em agravo de instrumento e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de Decidir 3. A decisão impugnada — indeferimento de tutela provisória — possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 4. O uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal revela inadequação da via eleita, circunstância que afasta o interesse de agir, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. Incidência da Súmula 267 do STF. 5. Não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. 6. É juridicamente inviável a conversão da ação mandamental em agravo de instrumento, haja vista a absoluta incompatibilidade procedimental, a preclusão consumativa e os requisitos próprios de admissibilidade recursal. IV. Dispositivo e Tese 7. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir em sua modalidade adequação. Tese de julgamento: “1. É incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória agravável, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A inadequação da via eleita importa em ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, VI, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8013963-50.2025.8.05.0000, em que figura, como impetrante, WILSON VARGAS GARCIA JUNIOR, tendo como autoridade apontada coatora o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, e como litisconsorte passiva a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)